Tribunal: TCU
Processo: 000.648/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, como então prefeito do Município de Gurupá  PA (gestão: 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 1.096.852,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) durante o exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatos e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, como então prefeito do Município de Gurupá - PA (gestão: 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 1.096.852,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência: Valor Original (em R$): 5/1/2016 139.672,00 4/3/2016 95.718,00 6/4/2016 95.718,00 6/5/2016 95.718,00 3/6/2016 95.718,00 7/7/2016 95.718,00 8/8/2016 95.718,00 8/9/2016 95.718,00 6/10/2016 95.718,00 8/11/2016 95.718,00 7/12/2016 95.718,00 9.3. aplicar em desfavor de Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) , o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.